Tribunal: TJSP
Processo: 2061044-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – decisão unipessoal que indeferiu o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal – decisão recorrida pelo agravo de instrumento que foi reconsiderada em 1o grau, revogada a tutela de urgência – perda do objeto - recurso não conhecido.